Tribunal: TJMT
Processo: 8010068-51.2018.8.11.0003
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-10-10
Data de publicação: 2022-10-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

8010068-51.2018.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[CECILIO ANTONIO SOUZA - CPF: 005.287.811-20 (RECORRENTE), KASSIO BARBOSA DA SILVA - CPF: 031.211.891-07 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS E OS ACOLHEU COM EFEITOS INFRINGENTES.

E M E N T A

Embargos de Declaração: 8010068-51.2018.8.11.0003

Embargante (s): CECILIO ANTONIO SOUZA

Embargado (s): ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

Juiz Relator: Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento: 10/10/2022

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM EFEITO INFRINGENTE –CONTRADIÇÃO EXISTENTE – EMBARGOS ACOLHIDOS –

RELAÇÃO DE CONSUMO – FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS – SUCESSIVAS QUEDAS – DEMORA NO RESTABELECIMENTO DOS SERVIÇOS – RESPONSABILIDADE OBJETIVA (ART. 14, CAPUT, CDC) – DEVER DE INDENIZAR (ART. 186 E 927, CC) – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDO E ACOLHIDO.

Nas relações de consumo o ônus da prova é invertido, devendo a empresa desconstituir as provas colacionadas pela autora.

Ante a demonstração de inúmeras quedas no fornecimento do serviço na região do autor, deve ser reformado o voto anteriormente proferido.

Ocorre ainda o dano moral, cabendo ao magistrado a fixação de valores dentro da razoabilidade e proporcionalidade.

Embargos de declaração conhecido e acolhido
com efeitos infringentes para reformar o acordão anterior, com o parcial provimento do recurso inominado.

Recurso conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma;

Trata-se de recurso de

Embargos de Declaração
opostos em face do acórdão proferido na sessão de 19/02/2019

pela juíza relatora, Dra. Patrícia Ceni, que reformou a sentença de extinção e julgou improcedente a ação.

A parte embargada
, em contrarrazões, requereu a manutenção do voto anterior.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

Em síntese, o Recorrente acostou em sua exordial diversas reportagem em que relatam as constantes quedas de energia para o assentamento em que reside. Juntou inúmeros protocolos que alega serem seus e de algumas famílias que residem no assentamento.

A parte Recorrente, por outro lado, admitiu a existência de chamado para o local, porém, aponta ter atendido com os pedidos prontamente, pugnando, assim, pela inexistência de ato ilícito.

Todavia, deixa a Recorrente de se desincumbir do
ônus probandi
que lhe competia, na medida em que não comprova fato modificativo, impeditivo ou extintivo do direito da Reclamante, de modo que a indenização pleiteada é medida que se impõe, sendo que a concessionária não comprovou que atendeu diligentemente aos anseios dos moradores daquela região, sequer juntando relatório de regularidade de serviços para o período apontado pela consumidora.

Destaco que, o fornecimento de luz é serviço essencial e, por tal razão, deve ser prestado de forma contínua e ininterrupta.

Portanto, entendo pela existência do ato ilícito, do qual enseja o dever de indenizar, nos moldes dos arts. 186 e 927 do Código Civil, bem como art. 14 do CDC.

Registro que a matéria é conhecida na Turma Recursal, havendo diversos precedentes, como o feito n° 0018920-06.2018.811.0003 que julguei em 03/12/2020.

Desta feita, diante de tais assertivas, somente resta acolher o pleito exordial, devendo ser reformada o voto de improcedência proferido anteriormente.

Em relação aos danos morais
, entendo que, o fato de se efetivar a cobrança / pagamento indevido de empréstimo não contratado geram prejuízos a consumidora, de forma deliberada, gera sim o dever de indenizar, causando o sofrimento, a dor, a angústia a humilhação do mesmo, suficiente a gerar o direito de se ver indenizado por violação à sua moral, de onde, me valendo de tais elementos, bem como, dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade arbitro no valor de
R$ 3.000,00 (três mil reais)
a título de dano moral.

Isto posto,

CONHEÇO
dos Embargos Declaratórios opostos, por serem tempestivos e, no mérito, os
ACOLHO
os embargos de declaração emprestando-lhes os efeitos infringentes, para sanar a omissão apontada e em nova análise do recurso,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para reformar a sentença de improcedência, e nos moldes do art. 487, I, do Código de Processo Civil,
JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTE
a ação proposta para condenar a Recorrida a pagar ao Recorrente o valor de
R$ 3.000,00 (três mil reais)
a título de dano moral.

Sem custas e sem honorários, diante do resultado do julgamento do recurso, nos moldes do art. 55 da Lei 9099/1995.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/10/2022